Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701518-93.2020.8.07.0007 APELANTE: DAVI PAULO E SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Intime-se o apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo Após, conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR